Tribunal: TJMT
Processo: 1026103-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSE MEIRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 559.196.501-68 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1026103-72.2022.8.11.0002
- PJE

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ROSE MEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DE FORMA ANTECIPADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que, de forma antecipada, julgou improcedentes os pedidos inicias da ação de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de provas constitutivas do direito alegado.

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante dos pedidos expressos de realização de audiência de instrução e julgamento formulados tanto na petição inicial, quanto na impugnação.

3.
“
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
.” (AgInt no AREsp 1987519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023)

Precedentes STJ:
AgInt nos EDcl no REsp n. 1420703/RS
, rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, j. 19/9/2022, DJe 23/9/2022;
REsp n. 1805500/RS
, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, J. 23/5/2019, DJe 17/6/2019;
AgInt no AREsp n. 1088630/SP
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, j. 25/5/2021, DJe 28/5/2021; e
AgInt no AREsp n. 770037/SP
, rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma
, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

4.

RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, contra a sentença que, de forma antecipada, julgou improcedentes os pedidos inicias da ação de indenização por danos morais. Declarou que reside no bairro São Simão, em Várzea Grande. Esclareceu que tem sofrido, juntamente com sua família e com outros moradores, com a falta de fornecimento de água, por parte da Recorrida.

Afirma que o caso persiste por vários meses e ocorre todo ano. Esclareceu que os fatos são públicos e notórios, havendo circulação da notícia em diversos canais de comunicação. Nos meses de junho e julho de 2022, o caso ainda persistia e nada foi resolvido. A Requerida não estaria prestando o serviço adequado, tendo em vista a interrupção abrupta de água no bairro. Ao final, narrou que a sua caixa d’água se encontrava vazia e que não possuía recursos para aquisição de água. Assim, pugnou pela condenação da Recorrida em danos morais.

Contestada, a ação foi julgada improcedente. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa diante dos pedidos expressos de realização de audiência de instrução e julgamento formulados, tanto na petição inicial quanto por ocasião da impugnação.

Sem delongas, “
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
.” (AgInt no AREsp 1987519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma
, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023)

Precedentes STJ:
AgInt nos EDcl no REsp n. 1420703/RS
, rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, j. 19/9/2022, DJe 23/9/2022;
REsp n. 1805500/RS
, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, J. 23/5/2019, DJe 17/6/2019;
AgInt no AREsp n. 1088630/SP
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, j. 25/5/2021, DJe 28/5/2021; e
AgInt no AREsp n. 770037/SP
, rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma
, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

Desse modo, resta caracterizado o cerceamento de defesa da parte reclamante, fato que acarreta a desconstituição da sentença, para a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Por derradeiro, importante registrar sobre a falta de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023